Tribunal: STF
Processo: HC 114982
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PECULATO. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus – ação constitucional de tutela à liberdade de locomoção –, em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. A reunião de ações, por conexão ou continência, é realizada para evitar julgamentos contraditórios, do que não cabe mais cogitar se uma das ações já foi julgada e extinta, como se verifica na espécie.



    3. Ainda que os feitos fossem reunidos para julgamento pelo mesmo Juízo, o fato de um deles já ter sido extinto em razão da rejeição da denúncia não acarretaria, per si, idêntico julgamento para o outro.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.